Tribunal: STF
Processo: ARE 1380493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROCESSO DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO AO SISTEMA UNIFICADO REVALIDA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA S . 1. Remessa Necessária e Apelação interposta pela Universidade Federal da Paraíba -UFPB em face da sentença que julgou procedente o pedido dos Autores, determinando que a Autarquia realizasse estudos complementares para revalidação de diploma de Médico obtido em instituição de ensino superior estrangeira. 2. Os Autores se graduaram em Medicina na Facultad de Medicina da Universidad María Auxiliadora, em Asunción - Paraguai, em agosto de 2015, sendo a referida instituição de ensino regulamentada e autorizada pelo Ministério da Educação daquele país, onde foram registrados seus diplomas. Inscreveram-se em processo de revalidação pela via ordinária, mas não obtiveram a nota mínima exigida para aprovação e, sendo assim, requereram complementação de estudos junto à UFPB, mas esses pedidos foram indeferidos, ao argumento de que, uma vez aderido ao REVALIDA, a instituição de ensino não mais precisaria realizar a revalidação dos diplomas estrangeiros por meio do procedimento ordinário. 3. A Portaria Interministerial nº. 278/2011, que instituiu o chamado REVALIDA, estabeleceu, em seu art. 7º, que o processo de revalidação por meio do REVALIDA não exclui a prerrogativa conferida às universidades públicas para proceder à revalidação de diplomas em conformidade com a Resolução CNE/CES nº. 04/2001, cabendo, no entanto, à instituição a escolha do procedimento a ser adotado na hora de revalidar os diplomas estrangeiros. 4. A UFPB aderiu ao REVALIDA, Exame Nacional de Revalidação de Diplomas de Médico expedidos por Universidades Estrangeiras, criado pela Portaria nº 278/2011, oriunda do Ministério da Educação em conjunto com o Ministério da Saúde. Esse procedimento nacional estabelece que os alunos graduados na área médica em instituições estrangeiras e que queiram revalidar seu diploma no Brasil farão um exame nacional que avaliará os conhecimentos, habilidades e competências requeridos para o exercício profissional da Medicina. 5. A jurisprudência pátria, inclusive desta eg. Corte, pacificou-se no sentido de que faz parte do exercício do poder discricionário da Universidade o juízo de conveniência e oportunidade na decisão entre optar pelo REVALIDA ou pelo procedimento ordinário, que consiste na oferta de estudos complementares, para a revalidação dos diplomas de médicos oriundos de instituições de ensino estrangeiras. 6. A UFPB, em razão de sua adesão ao REVALIDA, optou por não mais realizar a revalidação dos diplomas estrangeiros por meio do procedimento ordinário, não sendo obrigada a ofertar os estudos complementares previstos na sistemática antiga. Precedentes: Processo: 08009700420154058200, AC - Apelação Cível - Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º Turma, Julgamento: 26/09/2016; Processo: 08034716220144058200, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário -, Desembargador Federal Alcides Saldanha (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 21/07/2016; Processo: 08038795320144058200, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 3ª Turma, Julgamento: 07/07/2016. 7 . Apelação e Remessa Necessária provida s . Inversão da sucumbência, devendo ficar suspensa a sua exigibilidade, por serem os Autores beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 3º, inciso IV; 4º, parágrafo único; 5º, caput e incisos II, XIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LXIX; 6º; 22, incisos VI e XXIV; 37 e 170, inciso IV e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente